Tribunal: STF
Processo: RE 1241988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 107) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 106):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 63):
    “RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI N° 13.015/2014 E PELO CPC/2015 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO DA MATÉRIA - REG/REPLAN - PEDIDOS ACESSÓRIOS DE RECÁLCULO DO VALOR SALDADO E INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA - CONTRATO DE TRABALHO AINDA EM VIGOR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. No caso, o autor não pretende a percepção da complementação de aposentadoria, tampouco diferenças salariais de tal complementação, já que, inclusive, o seu contrato continua em vigor. O que ele visa é a consideração das parcelas vindicadas em ação anteriormente ajuizada, complementares aos títulos mensalmente auferidos junto à empregadora, no saldamento e na reserva matemática do Plano de Previdência Complementar. 2. Logo, na hipótese, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é efetivamente competente para examinar a presente lide, em razão da matéria, porquanto, como visto, a causa de pedir é trabalhista. 3. Nesses termos, não se aplica ao caso o entendimento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs RE 586453 e RE 583050, com repercussão geral, que concluiu que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho, porquanto a causa de pedir é trabalhista, e não previdenciária, pois não se trata de ex-empregado que pugna pelo pagamento da complementação de aposentadoria em si e eventuais diferenças, mas o reconhecimento do direito à incidência de verbas laborais nas vantagens pessoais e, consequentemente, a repercussão de verbas salariais no valor saldado e na reserva matemática, sendo que o contrato ainda estava em curso. Recurso de revista conhecido e provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 114; e 202, caput, § 2º, da Constituição Federal. Aponta-se violação à autonomia do sistema de previdência complementar e incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de revista, assim manifestou-se (eDOC 63, p. 5/6):
    “Situação corriqueira vivenciada pelos empregados de empresas de grande porte econômico consiste na existência de regime de previdência complementar, custeada por entidade criada pelo empregador, cuja adesão é facultada ao empregado, desde a firmação do contrato de trabalho.
     In casu, registre-se que o contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada (CEF) ainda está em vigor, conforme informado na exordial (fls. 9), na qual veiculada pretensão de que seja recalculado e complementado o valor saldado e a integralização da respectiva reserva matemática do seu futuro benefício de complementação de aposentadoria, considerando a inclusão do CTVA e vantagens pessoais decorrentes do julgamento proferido na reclamação trabalhista nº 2538-2009-001-12-00-6 (fls. 8 e 10-15 da petição inicial). 
    Note-se que o autor não pretende, portanto, a percepção da complementação de aposentadoria, tampouco diferenças salariais de tal complementação, já que, repita-se, o seu contrato continua em vigor. 
    (…)
    Acrescente-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência nº 135.970 - RJ, em caso semelhante ao presente, decidiu que compete à Justiça do Trabalho analisar pedido de inclusão do CTVA, sendo que eventual modificação no contrato de previdência privada do autor, patrocinado pela empregadora e administrado pela Funcef, é mera consequência do acolhimento do pedido de natureza trabalhista. “
    Constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à incorporação, ou não, de determinada parcela no cálculo de contribuição patronal ao sistema fechado de previdência complementar, bem como da competência da Justiça do Trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas, das normas contratuais do plano de benefícios e da natureza da verba questionada, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.173.430 AgR, Rel. Min. Luís Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019; RE 1.184.277, Min. Gilmar Mendes, DJe 12.2.2019; RE 1.184.409, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.2.2019; RE 1.184.428, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2019; RE 1.166.473, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.2.2019. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da ausência de ofensa constitucional direta em relação ao tema discutido nestes autos. 
    Verifica-se que no exame do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. ”
     O embargante sustenta, em síntese, que o objeto do recurso extraordinário é a competência da Justiça Comum para analisar pedido atinente à “questão previdenciária, referente a inclusão de verba CTVA no cálculo do benefício de previdência complementar privada” (eDOC 108, p. 2).
    A parte embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 122). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de examinar o argumento relativo à competência da Justiça Comum.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à competência, ou não, da Justiça do Trabalho demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e o reexame de cláusulas contratuais, já que se trata de caso de contrato de trabalho de empregado em atividade. Incide, neste momento processual, óbice imposto pelas Súmulas 279 e 454, desta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente